Tribunal: TJSP
Processo: 1024168-79.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – Parcial procedência – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada - Inexistência do débito, acobertada pela coisa julgada material – Ausência de negativação do nome – Dano moral – Inocorrência - Sentença mantida – Negado provimento ao recurso, e majorada a verba honorária (art. 85, § 11 do

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – Parcial procedência – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada - Inexistência do débito, acobertada pela coisa julgada material – Ausência de negativação do nome – Dano moral – Inocorrência - Sentença mantida – Negado provimento ao recurso, e majorada a verba honorária (art. 85, § 11 do NCPC), observada gratuidade de justiça e a suspensão do NCPC, artigo 98, § 3o.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024168-79.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARILENE
PIRES ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO CSF S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso e majoraram os honorários advocatícios, com observação,
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024168-79.2019.8.26.0003 -Voto no 14861 – LMCP/FCSO/LSN/DRG/GC/GR
2
Apelação no 1024168-79.2019.8.26.0003
Apelante (s): Marilene Pires Rocha (Justiça Gratuita)
Apelado (s): Banco Csf S/A
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível do Foro Regional IV - Jabaquara
Juiz de 1o Grau: Jomar Juarez Amorim
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
VOTO No 14861
BANCÁRIOS Ação de inexistência de débito c/c indenização
por danos morais
Parcial procedência
Preliminar de
violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada - Inexistência
do débito, acobertada pela coisa julgada material Ausência de
negativação do nome Dano moral Inocorrência - Sentença
mantida Negado provimento ao recurso, e majorada a verba
honorária (art. 85, § 11 do NCPC), observada gratuidade de
justiça e a suspensão do NCPC, artigo 98, § 3o.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 29/02/2020 (fls. 186/189), de relatório adotado, que julgou parcialmente
procedente ação de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, e declarou
inexigível a quantia lançada na fatura e eventuais encargos, mas rejeitou o pedido de
indenização por danos morais, e impôs sucumbência recíproca, fixados honorários
advocatícios em 10% do valor atualizado da causa rateados em igual proporção.
Apela a autora (fls. 191/201) alegando que a cobrança indevida
lhe causou danos morais, requerendo o arbitramento de indenização. Pede provimento
para modificação da sentença.
Contrarrazões às fls. 204/216, com preliminar de não
conhecimento do recurso por ausência de impugnação à sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024168-79.2019.8.26.0003 -Voto no 14861 – LMCP/FCSO/LSN/DRG/GC/GR
3
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 09/03/2020, é tempestiva e isentada de preparo em razão da gratuidade de
justiça (fls. 26).
Rejeito a preliminar suscitada no sentido de violação ao
princípio da dialeticidade.
A autora sucumbiu da sentença, tendo recorrido com vistas a
obter provimento integral do seu pedido inicial, articulando as razões dessa sua
pretensão. Restou cumprida a regra constante no artigo 1.010, II e III, do Código de
Processo Civil de 2015, não havendo qualquer óbice ao conhecimento do recurso.
A autora, ora apelante, alega que foi surpreendida com a
existência de compra desconhecida em seu cartão de crédito no valor de R$ 2.900,00,
entrando em contato com o Banco solicitando o estorno, mas não foi atendida.
A sentença declarou o débito inexigível e, por ausente recurso
do Banco, a questão está acobertada pela coisa julgada material.
Controvérsia recursal única: indenização por danos morais.
No caso, o ocorrido não configura evento passível de reparação
por dano moral. Não houve sequer negativação do nome da autora-apelante, não se
cogitando de violação a direito da personalidade.
O contexto dos acontecimentos retrata nada mais do que meros
dissabores do cotidiano. O instituto da indenização destina-se a satisfazer danos de
intensidade suficiente para desencadear efetiva dor moral, obstando indenização por
danos morais nos casos em que não haja efetivo reflexo subjetivo negativo, tais como
dor, sofrimento, angústia, lesão à imagem, ao bom nome ou à honra da pessoa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024168-79.2019.8.26.0003 -Voto no 14861 – LMCP/FCSO/LSN/DRG/GC/GR
4
Correta nessa quadra a rejeição do pedido de indenização.
A sentença segue mantida, inclusive por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Por fim e por ofertadas contrarrazões, majoro o valor de
honorários advocatícios devidos pela autora para 15% (NCPC, art. 85, § 11), observada
gratuidade de justiça e a condição suspensiva prevista pelo art. 98, §§ 2o e 3o do NCPC.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso; e, majoro os honorários advocatícios, observada gratuidade de justiça e a
condição suspensiva prevista pelo art. 98, §§ 2o e 3o do NCPC.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)